Tribunal: TJMT
Processo: 1013741-49.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013741-49.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), EVA ESTEVAO DOS SANTOS - CPF: 290.887.711-20 (EMBARGANTE), NAIR MARTINS SILVA - CPF: 650.534.511-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 267.698.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 61374479, opostos por

EVA ESTEVAO DOS SANTOS, contra o
acórdão
de ID 60411978, que, à unanimidade, desproveu a Ação Rescisória nº 1013741-49.2019, nos seguintes termos:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – PEDIDO IMPROCEDENTE.

É vedada a utilização da rescisória com finalidade de substitutivo recursal, porque não se presta essa via a eternizar a discussão judicial, em flagrante ameaça à ideia de estabilidade das relações jurídicas.”

Não concordando com o que restou decidido, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, pois foi encartado junto com a peça exordial, provas novas, robustas e incontestáveis, deixando límpido e claro a necessidade de julgar procedente o pleito inicial.

Requer, desse modo, o reposicionamento deste Relator sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, que seja deferido o pedido retro mencionado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Consultando os autos, verifico que a parte autora, efetivamente, inconformada com o resultado do julgado, busca rediscutir a causa, objetivo, esse, inalcançável pela via eleita, considerando que a ação rescisória, como medida excecional que é, não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Em casos assim, seguem os julgados:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT – FUNDAMENTAÇÃO NOS INCISOS III E VII DO ARTIGO 485 DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DE QUE O DESCONHECIA O ALEGADO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E DOS MOTIVOS DE FORÇA MAIOR QUE O IMPEDIU DE ALEGAR NO MOMENTO OPORTUNO OU QUE O TERIA IMPEDIDO DE APRESENTÁ-LOS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. A ausência de comprovação pelo autor de que desconhecia o alegado fato/documento novo, bem como a falta de demonstração de motivo de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, ônus do qual não se desincumbiu, acarreta na improcedência do pedido em ação rescisória fundamentado no artigo 485, VII do CPC/1973.[...] Prejudicada a análise do pedido alicerçado no artigo 485, III do CPC/1973, visto que, apreciá-lo, consistiria em aceitar o documento como novo, bem como, os fatos referentes à quitação pela via administrativa como novos, o que não foi possível em razão da ausência de demonstração pelo autor de que o desconhecia o alegado pagamento administrativo e dos motivos de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, bem como, em razão da apreciação dessa alegação no Recurso de Apelação n. 136089/2013.”
(TJMT. AR 37977/2016, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

“AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, ART. 485, V - DOCUMENTO NOVO, ART. 485, VII DO CPC - ERRO DE FATO - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO IMPROCEDENTE. A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, porquanto não se destina a rediscussão fática ou jurídica, mas a verificação das ocorrências dispostas no art. 485 do CPC.”
(TJMT. AR 33637/2007, REL. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2009, Publicado no DJE 12/05/2009).

“AÇÃO RESCISÓRIA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DOCUMENTO NOVO - OBTIDO APÓS O ACÓRDÃO - COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE - ACÓRDÃO RESCINDIDO - AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. Tendo em vista que restou comprovado que o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT já foi quitado anteriormente, deve-se rescindir o acórdão que determinou o pagamento pela segunda vez. De acordo com Art. 974 do CPC/15, sendo a Ação Rescisória julgada procedente, deverá o valor do depósito previsto na forma do Art. 968, II do CPC/15, ser restituído à Autora.”
(TJMT, AR 11586/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 07/08/2017)

O alegado documento novo, se trata de uma certidão do Ministério do Meio Ambiente, declarando desconhecer a Ré como detentora da posse da área no Estado do Pará, dada em troca do imóvel rural em litígio.

Assim dispõe o doc. de ID 15331455
in verbis:

Informamos que segundo memorial apresentado a fazenda jamanxim está totalmente inserida na Floresta Nacional de Itaituba II, criada pelo Decreto Federal nº 2482/1998.

Não há qualquer solicitação de indenização de benfeitoria para este imóvel, dessa forma, não dispomos de informação sobre possíveis ocupantes da área. Ademais, como não foi apresentado qualquer título de propriedade sobre o imóvel, não é possível afirmar que houve destaque de patrimônio da União em favor de um particular.

Para verificação da regularidade fundiária do imóvel, recomenda-se procurar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Apesar de tal documento ser emitido apenas em 09.05.2018, data posterior ao trânsito em julgado da ação em comento, não verifico qualquer empecilho que tenha provocado a sua emissão em data tardia. A parte autora poderia ter provocado o órgão ministerial em momento oportuno para que a referida prova fosse levada em consideração, durante a instrução da Ação de Manutenção de Posse, porém preferiu não o fazer.

Saliento que, nos termos do artigo 966, VII, do CPC, a ação rescisória, tem lugar quando, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso.

Desse modo, a caracterização do documento como novo depende do desconhecimento da parte sobre sua existência. Além disso, o inciso também exige que ele tenha a aptidão de assegurar, por si só, o proveito àquele que dele pretende fazer uso, o que não se verifica no caso dos autos, pois o convencimento da Juízo
a quo
foi fundado em prova documental firmado entre os litigantes.

A propósito segue a transcrição de tais normas:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

(...)

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

(...)”

A esse respeito, muito esclarece Nelson Nery Júnior:

“Documento novo. Por documento novo deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 681).

Assim, sem que exista documento ou fato novo capaz de infirmar a decisão combatida, afigura-se totalmente sem lastro a pretensão.

Portanto, sem a existência de documento novo, não há novidade nos autos passível de desconstituir a coisa julgada, revelando, assim, que está
actio
traduz apenas o inconformismo da parte autora e a sua pretensão de rediscutir a causa, objetivo, esse, inalcançável pela via eleita, considerando que a ação rescisória, como medida excecional que é, não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Em casos assim, seguem os julgados:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT – FUNDAMENTAÇÃO NOS INCISOS III E VII DO ARTIGO 485 DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DE QUE O DESCONHECIA O ALEGADO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E DOS MOTIVOS DE FORÇA MAIOR QUE O IMPEDIU DE ALEGAR NO MOMENTO OPORTUNO OU QUE O TERIA IMPEDIDO DE APRESENTÁ-LOS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. A ausência de comprovação pelo autor de que desconhecia o alegado fato/documento novo, bem como a falta de demonstração de motivo de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, ônus do qual não se desincumbiu, acarreta na improcedência do pedido em ação rescisória fundamentado no artigo 485, VII do CPC/1973.[...] Prejudicada a análise do pedido alicerçado no artigo 485, III do CPC/1973, visto que, apreciá-lo, consistiria em aceitar o documento como novo, bem como, os fatos referentes à quitação pela via administrativa como novos, o que não foi possível em razão da ausência de demonstração pelo autor de que o desconhecia o alegado pagamento administrativo e dos motivos de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, bem como, em razão da apreciação dessa alegação no Recurso de Apelação n. 136089/2013.”
(TJMT. AR 37977/2016, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

“AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, ART. 485, V - DOCUMENTO NOVO, ART. 485, VII DO CPC - ERRO DE FATO - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO IMPROCEDENTE. A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, porquanto não se destina a rediscussão fática ou jurídica, mas a verificação das ocorrências dispostas no art. 485 do CPC.”
(TJMT. AR 33637/2007, REL. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2009, Publicado no DJE 12/05/2009).

“AÇÃO RESCISÓRIA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DOCUMENTO NOVO - OBTIDO APÓS O ACÓRDÃO - COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE - ACÓRDÃO RESCINDIDO - AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. Tendo em vista que restou comprovado que o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT já foi quitado anteriormente, deve-se rescindir o acórdão que determinou o pagamento pela segunda vez. De acordo com Art. 974 do CPC/15, sendo a Ação Rescisória julgada procedente, deverá o valor do depósito previsto na forma do Art. 968, II do CPC/15, ser restituído à Autora.”
(TJMT, AR 11586/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 07/08/2017)

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021